Tribunal: TJSP
Processo: 0006549-02.2012.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação. Crime de trânsito. Homicídio culposo. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório documental, pericial e oral seguro, farto e robusto, hábil a demonstrar a culpa exclusiva do réu pela ocorrência do acidente automobilístico. Condutor que, na rodovia, invadiu a mão de direção em sentido contrário, resultando em colisão. Imprudência

Ementa:
Apelação. Crime de trânsito. Homicídio culposo. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório documental, pericial e oral seguro, farto e robusto, hábil a demonstrar a culpa exclusiva do réu pela ocorrência do acidente automobilístico. Condutor que, na rodovia, invadiu a mão de direção em sentido contrário, resultando em colisão. Imprudência configurada. Condenação mantida. Pena já fixada no piso legal. Regime inicial aberto. Substituição da reprimenda corporal por penas alternativas. Apelo defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006549-02.2012.8.26.0068, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
EDSON LUIZ BARROS DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso de apelação interposto por EDSON LUIZ BARROS DE MORAES,
mantendo integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006549-02.2012.8.26.0068 -Voto no 21.790
2
Apelação no 0006549-02.2012.8.26.0068
Comarca: Santana de Parnaíba
Apelante: Edson Luiz Barros de Moraes
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 21.790
Apelação. Crime de trânsito. Homicídio culposo. Pleito
objetivando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade.
Acervo probatório documental, pericial e oral seguro, farto e
robusto, hábil a demonstrar a culpa exclusiva do réu pela
ocorrência do acidente automobilístico. Condutor que, na rodovia,
invadiu a mão de direção em sentido contrário, resultando em
colisão. Imprudência configurada. Condenação mantida. Pena já
fixada no piso legal. Regime inicial aberto. Substituição da
reprimenda corporal por penas alternativas. Apelo defensivo
improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDSON LUIZ BARROS DE MORAES contra a sentença de fls.
413/415, prolatada em 27 de novembro de 2018 pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Fabio Calheiros do Nascimento, da Vara Judicial da
Comarca de Santana de Parnaíba, que o condenou como incurso no
art. 302, caput, da Lei no 9.503/97, à pena de 2 anos de detenção, no
regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de 5 salários mínimos, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006549-02.2012.8.26.0068 -Voto no 21.790
3
suspensão da habilitação para dirigir pelo período de 2 meses.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, pleiteando, em síntese, a sua absolvição diante da
insuficiência do acervo probatório no tocante à demonstração de sua
conduta culposa no acidente automobilístico, que teria ocorrido por
culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, requereu a redução do
valor da prestação pecuniária (fls. 420/428).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 434/436) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo
improvimento ao apelo defensivo (fls. 443/446).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
de
apelação não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 15 de
outubro de 2011, por volta de 5h00, na estrada dos Romeiros, altura
do km 39, na cidade de Santana de Parnaíba, o apelante praticou
homicídio culposo na direção de veículo automotor, causando a morte
da vítima Ronaldo.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelos boletins de ocorrência (fls. 21/28), laudo pericial de exame
necroscópico (fls. 69/70), laudo pericial de exame do veículo
automotor utilizado pelo réu (fls. 56/57), laudo pericial de exame do
carro da vítima (fls. 118/121), laudo pericial de exame do local do
acidente (fls. 243/247), laudos periciais de exame de corpo de delito
(fls. 52/55 e 127/128), além da prova oral produzida nos autos (mídia
audiovisual).
Conforme o apurado em solo policial, o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006549-02.2012.8.26.0068 -Voto no 21.790
4
conduzia o veículo Peugeot na pista de rolamento de uma rodovia,
quando veio a perder o controle da direção e invadir a mão de direção
em sentido reverso, causando uma colisão frontal com o automóvel
VW Kombi conduzido pela vítima, a qual veio falecer.
Em
juízo,
a
testemunha
Gustavo
e
o
informante Felippe narraram os fatos em conformidade com a
denúncia. Presenciaram o acidente, pois estavam no interior do
veículo VW Kombi. Em certo momento da viagem na rodovia, um
veículo Peugeot invadiu a mão de direção contrária da pista de
rolamento, o que fez com que a vítima puxasse a Kombi para a outra
mão de direção também, a fim de evitar a colisão. Contudo, o veículo
Peugeot recuperou o controle e retornou para a sua mão de direção,
não havendo tempo hábil para a vítima desviar novamente, resultando
no choque frontal entre os carros.
A testemunha Valdeci, guarda municipal,
discorreu sobre os detalhes do atendimento à ocorrência, tendo sido
informado a respeito do acidente pelas testemunhas presenciais que
estavam no interior do VW Kombi.
No interrogatório judicial, o réu negou a prática
delitiva, dizendo que, na verdade, o veículo VW Kombi teria invadido a
sua faixa da pista de rolamento, dando causa ao acidente.
Em
síntese,
os
firmes
e
harmônicos
depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, aliados às
conclusões provenientes dos laudos periciais acima referidos,
certificam, de maneira decisiva, a culpa exclusiva do apelante em
relação ao evento danoso, imputando-lhe a responsabilidade
exclusiva pelo acidente, em razão de imprudência, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006549-02.2012.8.26.0068 -Voto no 21.790
5
invadiu a mão de direção inversa da pista de rolamento, dando causa
ao sinistro.
Por outro lado, a versão ofertada pela defesa,
no sentido de que o veículo conduzido pela vítima teria invadido a
pista de rolamento em sentido contrário, não encontrou apoio em
qualquer elemento de prova constante nos autos, consubstanciando
alegação unilateral de menor valia à formação do convencimento do
magistrado, sobretudo diante do acervo probatório produzido na
espécie.
Em sentido diametralmente oposto a tal
alegação de defesa, veja-se, por oportuno, a conclusão do laudo
pericial de exame do local dos fatos, com descrição da dinâmica do
sinistro e croqui da colisão, considerando as marcas na pista e os
danos causados aos carros (fl. 244):
“- Trafegava a Kombi na sua mão de direção,
ao chegar nas imediações da curva, um
Peugeot desgovernado invadiu a contramão de
direção.
- Para evitar uma colisão frontal, o condutor da
Kombi desviou para a direita e o veículo
Peugeot fez o mesmo.
- O condutor da Kombi desviou para a
esquerda e o condutor do Peugeot fez o
mesmo.
- Aí ocorreu a colisão.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006549-02.2012.8.26.0068 -Voto no 21.790
6
Dessa feita, é de rigor a manutenção do édito
condenatório em desfavor do apelante, devidamente respaldado no
farto e harmônio conjunto probatório coligido na fase instrutória.
De
tal
sorte,
amplamente
demonstradas
autoria e materialidade do delito, mostra-se irretocável a condenação
do apelante como incurso no crime previsto no art. 302, caput, da Lei
no 9.503/97.
O cálculo da respectiva reprimenda não
comporta correção, eis que fixada no patamar mínimo legal de 2 anos
de detenção.
Também fica mantida a pena acessória de
suspensão da habilitação para dirigir pelo período de 2 meses, sendo
inviável o aumento do tempo de suspensão, sob pena de reformatio in
pejus.
A quantidade de pena estabelecida e a
primariedade do agente permitem a fixação do regime inicial prisional
aberto, conforme bem delineado na sentença.
Estão presentes, no mais, os requisitos legais
previstos no art. 44 do Código Penal, tornando de rigor a manutenção
da substituição da pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos, tal como estipulado pelo magistrado a quo na
sentença guerreada, devendo-se salientar que o arbitramento da
prestação pecuniária no importe de cinco salários mínimos se mostrou
completamente proporcional e razoável, levando em conta as
especificidades do caso concreto.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto por EDSON LUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006549-02.2012.8.26.0068 -Voto no 21.790
7
BARROS DE MORAES, mantendo integralmente a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator